Tribunal: TJMT
Processo: 1010990-46.2022.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010990-46.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADRINO MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 034.197.524-90 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – AUSENTE LIMITAÇÃO/REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL EXERCIDA HABITUALMENTE - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
MAJORAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - INDEVIDO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ADRINO MUNIZ DE OLIVEIRA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1010990-46.2022.8.11.0045, promovida pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente a pretensão inicial da parte autora, sob o argumento de que não se apurou qualquer grau de redução ou incapacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais dispostos no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Nas razões recursais, o apelante aduz que, todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Afirma que existem limitações para exercer a atividade laboral habitual, e que o perito nomeado não se atentou à realidade da profissão do apelante, qual seja, motorista de caminhão.

Alega que, para a concessão do benefício de auxílio-acidente a redução da capacidade laboral já é suficiente, independentemente do grau de redução.

Argumenta que, ante a existência de contradição quanto a existência de incapacidade parcial ou não, deve-se levar em consideração o princípio
indúbio pro misero
e consequentemente, que seja implantado o benefício nos termos do artigo 86 §2 da Lei n. 8.213/91.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a sentença e conceder ao apelante o benefício de auxílio-acidente desde a data de cessação do benefício com a desconsideração do laudo pericial.

Requer ainda, a inversão dos honorários sucumbenciais e a sua majoração, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.
200155359
).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id.208480692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ADRINO MUNIZ DE OLIVEIRA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária”, promovida pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente a pretensão inicial da parte autora.

O apelante ingressou com a presente demanda a fim de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 25/10/2023 – id. 200155355. Transcrevo parte dispositiva:

“(...)III- Dispositivo Diante de todo o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido, uma vez que não se apurou qualquer grau de redução ou incapacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais (artigo 86 da Lei nº 8.213/91), logo, incogitável a relação condicional à concessão, restabelecimento ou conversão de qualquer dos benefícios previdenciários. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, e art. 490 do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitram-se em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, § 3º, § 4º, III e § 6º , do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide §3º, art. 98, CPC. Sem remessa necessária, vide critério do art. 496, inc. I, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 200155353), o qual concluiu que
não há limitação laboral do apelante
, conforme transcrevo a seguir:

“(...) VIII. Conclusão Apesar da história clínica apresentada pelo periciado,
não há fundamentos documentais, tanto no ato pericial quanto nos documentos presentes nos autos que confirmem incapacidade laborativa
. Desta forma, ao ato desta avaliação pericial,
não verificou-se elementos que justifiquem incapacidade laborativa.
OBS: As conclusões da presente perícia são baseadas no exame físico atual e na análise da documentação apresentada, podendo ser alteradas se novas provas ou documentos forem acostados aos autos
(...)
”
(destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Importante ratificar que a lei é clara ao definir que o benefício de auxílio acidente é devido se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pelo Apelante.

Importante consignar que, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Quanto ao pedido de
a inversão dos honorários sucumbenciais e a sua majoração, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, não merece acolhimento visto que não houve a reforma da sentença singular.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024